Tribunal: TCU
Processo: 034.310/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12246/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.310/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristiane Pires Ferreira da Cruz (XXX.360.127-XX); Elisa Temperini Campelo (XXX.228.797-XX); Guilhermina dos Santos (XXX.717.769-XX); Josinete Macedo Acioly (XXX.325.067-XX); Marcia Regina Stellet Pitao (XXX.393.697-XX); Maria da Gloria Almeida Menezes (XXX.237.675-XX); Maria de Lourdes Fonseca dos Santos (XXX.701.774-XX); Roquelina de Paula Neves (XXX.448.055-XX); Sonia Maria de Oliveira Serpa Vieira (XXX.602.287-XX); Sonia Maria dos Santos Pantoja (XXX.417.352-XX); Vitoria Nascimento Acioly (XXX.266.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.